Tribunal: CARF
Processo: 10183.721446/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721446/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.148 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/05/2012, 13/04/2012, 10/07/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
011.144, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.728381/2017-
15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721446/2012-76
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721446/2012-76

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação da
Contribuinte.
Conforme relatório da decisão de primeira instância, versa o presente processo
sobre notificação de lançamento de multa por compensação não homologada. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado).
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, apresentando Recurso
Voluntário por meio de protocolo eletrônico, com pedido de provimento para que seja julgada
improcedente e insubsistente o auto de infração, com extinção do auto de infração.
Em razões recursais a Contribuinte pediu o cancelamento da exigência fiscal, o
que fez argumentando pelo não cabimento da penalidade, uma vez que a contribuinte não
cometeu infração, apenas exercendo seu direito de petição.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito
Versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento lavrada para aplicação
de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja origem decorre da compensação não
homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10183.901019/2013-51.
Não obstante os argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em
sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721446/2012-76

No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro
Relator destacou que a simples não homologação de compensação tributária não
é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática
da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a
atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual cancelo integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente a multa isolada.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2849
DF CARF MF
Original